Tribunal: TJDFT
Processo: 0700604-74.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700604-74.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO CANDIDO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão de ID 57295817, pág. 15-18, que deferiu parcialmente o pedido de tutela para determinar à parte requerida a internação do paciente, representado pela parte autora, em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Concedida a tutela de urgência (ID 57304733), sobreveio notícia de melhora clínica do paciente (ID 57508358), o que foi confirmado pelo Agravante, ocasião em que formulou pedido de desistência do recurso (ID 57594948). É o relato do necessário. Decido. Sabe-se que o julgamento de mérito deve refletir o estado de fato da lide no momento da efetiva entrega da prestação jurisdicional, daí a razão pela qual o Código de Processo Civil empresta relevo ao direito objetivo e ao direito subjetivo superveniente à postulação em juízo. É o que se extrai da regra de que trata o art. 493 do referido diploma processual, segundo a qual o fato superveniente deve ser tomado em consideração pelo juiz no momento do julgamento, até mesmo como forma de se prestigiar os princípios da economia processual e da segurança jurídica, bem ainda para evitar possíveis decisões contraditórias. A marcha processual deve ser imediatamente interrompida, sem incursão no mérito do agravo de instrumento interposto, em virtude da superveniente ausência de interesse de agir, porquanto o Agravante teve melhora clínica e postulou a desistência do recurso. Ressalte-se que nos autos originários, o Agravante também noticiou a sua melhora clínica. Todavia, não formulou pedido de desistência. Com efeito, o provimento jurisdicional reclamado não mais se faz necessário e útil à pretensão veiculada nestes autos, se dando por satisfeito à nova situação fática. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de Agravo pela perda superveniente do seu objeto, nos termos do art. 11, inciso XV do RITRJE deste Tribunal, razão pela qual NEGO-LHE SEGUIMENTO. Intimem-se. Comunique-se o juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital